Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015767-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA FONTES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA DO ART. 5º DO MENCIONADO DECRETO
– MATÉRIA VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – FALTA DE INTERESSE – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO ALTERARIA A DECISÃO AGRAVADA – CONTROLE ABSTRATO DA LEI EM TESE DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
2. PRETENDIDA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS CRIMES IMPEDITIVOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, 7º E 11º DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
3. PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

1.

No controle concreto ou incidental da constitucionalidade das normas, a suposta afronta à Constituição Federal é examinada como antecedente lógico e necessário à declaração da existência ou não do direito vindicado e,
in casu
, o Juízo da Vara de Execuções Penais já negou o pedido de indulto com esteio em outros dispositivos do normativo de regência, tornando a discussão da validade do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 irrelevante para o presente caso porque, mesmo que haja declaração de inconstitucionalidade na norma impugnada, isto em nada alteraria o
decisum
agravado, de modo que avulta flagrante a ausência de interesse por parte do Ministério Público na arguição de inconstitucionalidade pela via difusa, constituindo eventual controle abstrato da lei em tese competência do Supremo Tribunal Federal.

2.

Sendo o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 taxativo ao dispor que a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos, bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos, sendo irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns; de rigor a manutenção da decisão agravada, porquanto o reeducando ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerado impeditivo pelo decreto presidencial e cuja reprimenda não foi integralmente cumprida.

3.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

4.

Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

EDSON PEREIRA FONTES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
EDSON PEREIRA FONTES
contra a r. decisão de ID
174563156,
proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no Processo Executivo de Pena n.º
0006508-06.2008.811.0064 (SEEU)
, por meio da qual
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, por entender que
in casu

não houve o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo
[hediondo e/ou praticado com violência e/ou grave ameaça], nos termos do art. 11 do aludido normativo.

Apresentadas as razões recursais sob o ID 174563159, vê-se que a reforma do r.
decisum
tem como finalidade a
extinção da punibilidade com o deferimento do indulto natalino
em relação à condenação pelo crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, decorrente da ação penal n.º 0000652-85.2013.811.0064; ao argumento de que o reeducando preenche os requisitos previstos no art. 5º do Decreto Presidencial, uma vez que
a pena máxima em abstrato do aludido delito é inferior a 05 (cinco) anos
, demais disso,
não foi cometido em concurso com quaisquer dos crimes impeditivos elencados no art. 7º do mesmo normativo
. Ao final,
prequestiona
a súmula 282/STF, a súmula 211/STJ e o art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no ID
174563161
, o
Parquet
vindica,
preliminarmente
, seja o agravo em execução remetido ao Pleno deste eg. Sodalício a fim de que seja reconhecida a
incompatibilidade do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 com a Constituição Federal
, afastando-se a aplicação do aludido dispositivo ao caso concreto. No
mérito
, requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme ato decisório encontradiço no ID
174563162
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 180000205, opinou pela
rejeição da preliminar
de inconstitucionalidade e pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PEDIDO DE
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA
EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS CONTRARRAZÕES:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o d. representante do
Parquet
de primeiro grau arguiu, em sede de contrarrazões anexadas no ID
174563161
, a inconstitucionalidade pela via difusa do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, pugnando fosse o presente recurso remetido ao Tribunal Pleno deste eg. Sodalício Estadual.

Todavia, a arguição há de ser
rejeitada de plano.

O controle difuso tem por característica fundamental o controle concreto ou incidental da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas, em que é examinada a questão da constitucionalidade como antecedente lógico e necessário à declaração da existência ou não do direito vindicado e,
in casu
, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais de Rondonópolis/MT negou o pedido de indulto ao agravante,

tornando a discussão da validade do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 irrelevante para o presente caso porque, mesmo que haja declaração de inconstitucionalidade na norma impugnada, isto em nada alteraria o
decisum
agravado, de modo que avulta flagrante a ausência de interesse por parte do Ministério Público na arguição de inconstitucionalidade.

Ademais, referindo o
Parquet
nas contrarrazões recursais que o então Presidente da República violou os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da segurança pública, afrontando diretamente os propósitos inerentes ao próprio instrumento de indulto, tem-se que a pretensão veiculada mais se afina com o controle abstrato da norma federal em face da Constituição Federal [controle concentrado de constitucionalidade], que é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea
a
, da CF/88 – o qual, por sinal, não exarou até o momento qualquer posicionamento no sentido de julgar inconstitucional quaisquer dos artigos do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 apesar de o Procurador-Geral da República ter ajuizado a ADI 7.330, questionando a constitucionalidade do art. 6º,
caput
e parágrafo único, c/c art. 7º, §3º, deixando de se insurgir, a propósito, quanto ao dispositivo atacado neste recurso (art. 5º).

Em tempo, cediço que o indulto é ato de vontade discricionária e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão da benesse, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Chefe do Executivo para concessão do referido benefício, consoante decidido pelo STF na ADI 5.874/DF, valendo acrescer, em arremate, que embora
o
ato de governo seja passível de controle de legalidade, como acontece com qualquer ato de competência da Administração Pública, enquanto não for declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para tal, a inconstitucionalidade ora defendida, não se pode afastar o comando do texto legal, uma vez que, ao menos até o momento, é considerado hígido diante do plano constitucional.

Sobre o tema, já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTS. 5º E 9º DO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE QUE CABE AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO SENDO DA COMPETÊNCIA DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA O CONTROLE ABSTRATO DE NORMA FEDERAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. [. . .] Cediço que o indulto é ato de vontade discricionária e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo. Ocorre que, enquanto não for declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para tal, a inconstitucionalidade ora defendida, não se pode afastar o comando do texto legal, uma vez que, ao menos até o momento, é considerado hígido diante do plano constitucional.
” (TJ-SC – EP: 80002590820238240033, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara Criminal). Grifei.

Com essas considerações, sem maiores delongas,
rejeito
a arguição de inconstitucionalidade pela via difusa manejada pelo
Parquet
em contrarrazões.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
EDSON PEREIRA FONTES
responde ao Processo Executivo de Pena n.º
0006508-06.2008.811.0064, em trâmite no d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo do qual cumpre, em regime
fechado
, a reprimenda unificada de
18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, decorrente das condenações definitivas proferidas nas ações penais listadas no atestado de pena de ID 174563163:

1)

Ação penal n.º 110/2007 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 30/09/2008;

2)

Ação penal n.º 0000652-85.2013.811.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do
art. 155,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
01 (um) ano de reclusão
, com trânsito em julgado em 13/06/2014;

3)

Ação Penal n.º 0005282-19.2015.81164 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
,

à reprimenda de
02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão
, com trânsito em julgado em 06/11/2015;

4)

Ação penal n.º 0008707-20.2016.811.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, cujo acórdão do recurso de apelação interposto pelo i.
Parquet
transitou em julgado em 27/08/2019.

Nesse contexto, a i. Defesa pugnou na data de
15/05/2023
pela
concessão do indulto natalino
quanto à
condenação pelo crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, decorrente da ação penal n.º 0000652-85.2013.811.0064; ao argumento de que a pena máxima em abstrato prevista para referido delito não ultrapassa 04 (quatro) anos, tampouco foi o ilícito cometido em
concurso material ou formal com quaisquer dos crimes impeditivos elencados no art. 7º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 – o que, na intelecção da Defensoria Pública Estadual, enseja a concessão da benesse para o fim de extinguir a punibilidade de
EDSON PEREIRA FONTES
quanto a esta imputação.

Sucede que a pretensão restou
indeferida
pelo d. magistrado
a quo
na data de
07/06/2023
(ID 174563156), diante do que o reeducando se insurge inconformado, vindicando a reforma do
decisum
reprochado, nos termos já relatados.

Sem razão
, contudo.

Como sabido, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, o indulto natalino constitui instituto jurídico de competência privativa do Presidente da República, efetivado por meio de Decreto e que tem como finalidade extinguir o efeito executório de determinada condenação imposta a um indivíduo.

Por se tratar de uma função atípica do Chefe do Poder Executivo, é dele a competência para definir as hipóteses e requisitos para concessão da benesse, não cabendo ao Poder Judiciário a inobservância de tais exigências legais, sob pena de intervenção indevida em ato do Presidente da República.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...]
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que "a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos
[...].”
(HC n. 713.096/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

Especificamente no que concerne ao Decreto n.º 11.302/2022, editado no ano passado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, há previsão expressa de concessão do indulto natalino nos seguintes termos,
in verbis
:

“Art. 5º. Será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
,
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”
Grifei.

Além disso, o
art. 7º do mencionado Decreto
elenca os chamados “crimes impeditivos”, ou seja, aos quais não será aplicado o benefício do indulto natalino, sendo estes:
i)
crimes
hediondos ou equiparados
;
ii)
delitos
praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;
iii)
os tipificados nas Leis n.º 9.455/97, n.º 9.613/98, n.º 11.340/06, n.º 12.850/13 e n.º 13.260/16;
iv)
crimes de violação sexual mediante fraude, assédio sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação da lascívia mediante a presença de criança/adolescente, favorecimento da prostituição e divulgação de cenas de estupro/sexo ou pornografia;
v)
crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa;
vi)

tráfico de drogas
;
vii)
aqueles previstos no Código Penal Militar; e
viii)
e os crimes tipificados no art. 240 e art. 244-B, do ECA.

Consta, enfim, no
art. 11 do aludido normativo
, que
“
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”
, ficando consignado no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º”
.

À vista disso, verifica-se que, na contramão dos decretos anteriores, o de n.º 11.302/2022 deixou de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de determinado período da reprimenda, passando a exigir, contudo, o desconto integral das penas referentes ao crimes impeditivos listados no art. 7º; de modo que
a benesse somente será concedida aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não exceder 05 (cinco) anos
e houver o cumprimento integral das penas impostas para os delitos impeditivos
, que é justamente a situação não verificada
in casu
.

Há de se frisar, ainda, que segundo o normativo, basta que o reeducando ostente processo executivo de pena por crime impeditivo para que o cumprimento integral de tal condenação figure como óbice à concessão do indulto, sendo irrelevante o fato de um delito listado no art. 7º ter sido cometido no mesmo contexto de crimes excluídos do rol, tampouco que tenha sido reconhecido entre eles o concurso material ou formal.

Na hipótese, o ora agravante ostenta inúmeras condenações criminais, dentre elas, condenações pelos delitos de furto simples, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
tráfico de drogas
– esta última que, a teor do art. 7º do Decreto n.º 11.302/2022, é considerada impeditiva à concessão do indulto natalino.

Logo, embora a i. Defesa alegue que o delito patrimonial em relação ao qual requer seja aplicado o indulto não foi cometido em concurso, material ou formal, com quaisquer dos crimes considerados impeditivos; certo é que, conforme determina o art. 11 do decreto presidencial, para fins de concessão da benesse, as penas correspondentes às infrações diversas deverão ser unificadas ou somadas até a data de 25/12/2022.

No caso em exame, o reeducando ainda não cumpriu integralmente as penas referentes ao delito considerado impeditivo [tráfico de drogas], a obstar seja agraciado com o indulto nos moldes pretendidos, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos elencados no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022.

A propósito, este eg. Tribunal de Justiça já possui entendimento firmado sobre o tema, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3.
No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado
.”
(N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
.”
(N.U 1005886-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023). Grifei.

Destarte, revelando-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, é imperativo o desprovimento do presente recurso de agravo.

Do prequestionamento:

Em derradeiro, a i. Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ-DF – RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a arguição de inconstitucionalidade pela via difusa manejada em sede de contrarrazões ministeriais, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
EDSON PEREIRA FONTES
, permanecendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT no PEP n.º
0006508-06.2008.811.0064,
que indeferiu o indulto natalino vindicado com supedâneo no
Decreto Presidencial n.º 11.302/2022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023